Tribunal: STJ
Processo: 0001985-72.2019.4.01.0000
Classe: INQUéRITO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
INQUÉRITO No 1826 - DF(2025/0249920-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
REQUERENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: SILVAL DA CUNHA BARBOSA
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - MT027469O
LÉO ADORNO CATALÁ - MT017525O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927
REQUERIDO
: ONDANIR BORTOLINI
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
DIEGO HENRIQUE - SP337917
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
REQUERIDO
: JURANDIR DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: JEAN LUÍS TEIXEIRA - MT004737
ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - MT003581A
REQUERIDO
: RODRIGO DA CUNHA BARBOSA
ADVOGADOS
: FILIPE MAIA BROETO NUNES - MT023948O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - MT027469
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
LAVAGEM DE DINHEIRO. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. ART. 80 DO CPP. UNIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA.
RISCO DE PREJUÍZO À PERSECUÇÃO PENAL. EXCEÇÃO
AO
DESMEMBRAMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
Documento eletrônico VDA55995068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 18:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 52f38513-8582-4f31-a5b6-2d27c61974ee

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE CRIME ELEITORAL.
INÉPCIA.
DO CPP. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA.
ART. 41
DO CPP. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
ART. 395
OBJETO MATERIAL E DE DOLO ESPECÍFICO. ATOS NÃO
AUTÔNOMOS
DE
OCULTAÇÃO
OU
DISSIMULAÇÃO.
EXAURIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE. PÓS-FATO
IMPUNÍVEL. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA.
O desmembramento de feitos com réus com e sem prerrogativa (CPP,
1.
constitui regra de conveniência, admitindo exceção quando
art. 80)
demonstrado prejuízo concreto à instrução e ao esclarecimento dos
fatos. Hipótese em que a unidade do conjunto fático-probatório e a
centralidade do agente com prerrogativa de foro recomendam a análise
unificada da denúncia.
A mera referência a suposta destinação de valores para dívidas de
2.
campanha eleitoral, desacompanhada de suporte probatório mínimo e de
imputação específica na denúncia, não desloca a competência para a
Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
A denúncia atende ao
do CPP. Há descrição individualizada
3.
art. 41
das condutas e indicação de elementos informativos que viabilizam o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia
rejeitada.
Quanto ao acusado apontado como corruptor ativo, o pagamento de
4.
vantagem indevida, em si, não revela proveito econômico apto a
constituir objeto material do crime de lavagem de dinheiro.
Quanto aos acusados imputados por lavagem de dinheiro vinculada
5.
ao produto da corrupção passiva, a prova pré-constituída indica
utilização direta dos valores para quitação de dívidas e despesas, sem
atos autônomos de ocultação ou dissimulação aptos a dificultar o
rastreamento. Configura-se exaurimento do crime antecedente,
caracterizando pós-fato impunível e afastando, de plano, o dolo de
lavagem.
Recebe-se a denúncia apenas quanto aos crimes de corrupção passiva
6.
(CP,
caput) e corrupção ativa (CP,
caput), rejeitando-
art. 317,
art. 333,
se a imputação de lavagem de dinheiro, por ausência de justa causa.
Documento eletrônico VDA55995068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 18:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 52f38513-8582-4f31-a5b6-2d27c61974ee

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL, por unanimidade, 1) REJEITAR as
preliminares de incompetência e inépcia 2) REJEITAR a denúncia em face de
SILVAL DA CUNHA BARBOSA, ONDANIR BORTOLINI, RODRIGO DA
CUNHA BARBOSA e JURANDIR DA SILVA VIEIRA, em relação ao crime de
lavagem de dinheiro (art. 1o da
, por ausência de justa causa para o
Lei 9.613/98)
exercício da ação penal (art. 395, III, do Código de Processo Penal); e 3)
RECEBER a DENÚNCIA em face de SILVAL DA CUNHA BARBOSA como
incurso nas penas dos crimes capitulados no
caput, do Código Penal e de
art. 317,
ONDANIR BORTOLINI, incurso nas penas dos crimes capitulados no art. 333,
caput, do Código Penal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Mauro
Campbell Marques.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília, 15 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA55995068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 17/04/2026 18:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 52f38513-8582-4f31-a5b6-2d27c61974ee

INQUÉRITO No 1826 - DF(2025/0249920-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
REQUERENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: SILVAL DA CUNHA BARBOSA
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - MT027469O
LÉO ADORNO CATALÁ - MT017525O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927
REQUERIDO
: ONDANIR BORTOLINI
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
DIEGO HENRIQUE - SP337917
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
REQUERIDO
: JURANDIR DA SILVA VIEIRA
ADVOGADOS
: JEAN LUÍS TEIXEIRA - MT004737
ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - MT003581A
REQUERIDO
: RODRIGO DA CUNHA BARBOSA
ADVOGADOS
: FILIPE MAIA BROETO NUNES - MT023948O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - MT027469
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL
ORIGINÁRIA. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
LAVAGEM DE DINHEIRO. FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. ART. 80 DO CPP. UNIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA.
RISCO DE PREJUÍZO À PERSECUÇÃO PENAL. EXCEÇÃO
AO
DESMEMBRAMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE CRIME ELEITORAL.
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

INÉPCIA.
DO CPP. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA.
ART. 41
DO CPP. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
ART. 395
OBJETO MATERIAL E DE DOLO ESPECÍFICO. ATOS NÃO
AUTÔNOMOS
DE
OCULTAÇÃO
OU
DISSIMULAÇÃO.
EXAURIMENTO DO CRIME ANTECEDENTE. PÓS-FATO
IMPUNÍVEL. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA.
O desmembramento de feitos com réus com e sem prerrogativa (CPP,
1.
constitui regra de conveniência, admitindo exceção quando
art. 80)
demonstrado prejuízo concreto à instrução e ao esclarecimento dos
fatos. Hipótese em que a unidade do conjunto fático-probatório e a
centralidade do agente com prerrogativa de foro recomendam a análise
unificada da denúncia.
A mera referência a suposta destinação de valores para dívidas de
2.
campanha eleitoral, desacompanhada de suporte probatório mínimo e de
imputação específica na denúncia, não desloca a competência para a
Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
A denúncia atende ao
do CPP. Há descrição individualizada
3.
art. 41
das condutas e indicação de elementos informativos que viabilizam o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia
rejeitada.
Quanto ao acusado apontado como corruptor ativo, o pagamento de
4.
vantagem indevida, em si, não revela proveito econômico apto a
constituir objeto material do crime de lavagem de dinheiro.
Quanto aos acusados imputados por lavagem de dinheiro vinculada
5.
ao produto da corrupção passiva, a prova pré-constituída indica
utilização direta dos valores para quitação de dívidas e despesas, sem
atos autônomos de ocultação ou dissimulação aptos a dificultar o
rastreamento. Configura-se exaurimento do crime antecedente,
caracterizando pós-fato impunível e afastando, de plano, o dolo de
lavagem.
Recebe-se a denúncia apenas quanto aos crimes de corrupção passiva
6.
(CP,
caput) e corrupção ativa (CP,
caput), rejeitando-
art. 317,
art. 333,
se a imputação de lavagem de dinheiro, por ausência de justa causa.
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

RELATÓRIO
Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em desfavor de SILVAL DA CUNHA BARBOSA (ex-
Governador do Estado de Mato Grosso), ONDANIR BORTOLINI
("Nininho", ex-Deputado Estadual), RODRIGO DA CUNHA
BARBOSA e JURANDIR DA SILVA VIEIRA, todos qualificados,
imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes de corrupção passiva (art.
317, CP), corrupção ativa (art. 333, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o da
, capitulados dessa forma:
Lei no 9.613/98)

a) SILVAL DA CUNHA BARBOSA está incurso nas penas dos crimes
capitulados no
, do Código Penal e no
°, §1°, inciso
art. 317, caput
art. 1
II, da Lei n°
por 21 (vinte e uma) vezes, em concurso
9.613/1998,
continuado (art. 71 do Código Penal), na forma do
do Código
art. 29
Penal; ambos os crimes em concurso material (art. 69 do Código Penal);
b) ONDANIR BORTOLINI está incurso nas penas dos crimes
capitulados no
, do Código Penal, na forma do
do
art. 333, caput
art. 29
Código Penal e no
°, §1°, inciso II, da Lei n°
por 21
art. 1
9.613/1998,
(vinte e uma) vezes, em concurso continuado (art. 71 do Código Penal),
na forma do
do Código Penal; ambos os crimes em concurso
art. 29
material (art. 69 do Código Penal);
c) JURANDIR DA SILVA VIEIRA está incurso nas penas do crime
capitulado no
°, §1°, inciso II, da Lei n°
por 21 (vinte
art. 1
9.613/1998,
e uma) vezes, em concurso continuado (art. 71 do Código Penal), na
forma do
do Código Penal;
art. 29
d) RODRIGO DA CUNHA BARBOSA está incurso nas penas do crime
capitulado no
°, §1°, inciso 11, da Lei n°
por 21 (vinte
art. 1
9.613/1998,
e uma) vezes, em concurso continuado (art. 71 do Código Penal), na
forma do
do Código Penal.
art. 29
Segundo o MPF, a partir da operação Ararath, foi revelada a
existência de um esquema criminoso estruturado no alto escalão do
Governo do Estado de Mato Grosso, no ano de 2011. Nesse esquema, o
então Governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA teria recebido
propina ofertada de ONDANIR BORTOLINI (“NININHO”), este, à
época, Deputado Estadual e representante de fato da empresa Morro da
Mesa Concessionária
que administrava a Rodovia MT-130.
S/A,
O pagamento da propina de R$ 7 milhões teria sido feito a
SILVAL, em 21 ou 22 cheques de aproximadamente R$ 325.000,00
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

(trezentos e vinte e cinco mil reais) cada, emitidos a partir da
Construtora Trípolo (outra empresa supostamente vinculada a
ONDANIR). Conforme a narrativa, os cheques teriam sido entregues
em mãos por ONDANIR a SILVAL, de uma vez só, com o fim de
agilizar e facilitar termos relativos à execução do contrato de concessão
da Rodovia MT-130, trecho entre Rondonópolis e Primavera do Leste
(MT).
JURANDIR DA SILVA, por sua vez, teria recebido os cheques de
propina emitidos pela Trípolo (tanto por meio da empresa da qual é
dono, Solução Cosméticos, quanto pessoalmente). Parte, em pagamento
de um empréstimo avalizado pelo ex-Governador SILVAL, e parte para
antecipação de valores em espécie, com desconto de juros de agiotagem.
RODRIGO DA CUNHA BARBOSA (filho de SILVAL) teria
levado, a pedido do pai, alguns dos cheques recebidos a título de
propina, até o escritório de JURANDIR DA SILVA VIEIRA para trocá-
los por dinheiro em espécie. Após a troca, RODRIGO transportava o
dinheiro vivo em sacolas até a residência de SILVAL.
Em cota à denúncia (fls. 1044-1046), o MPF justificou a não
inclusão de ELOI BRUNETTA entre os denunciados, em razão da idade
superior a 70 anos e a respectiva e consequente prescrição da pretensão
punitiva.
Em 31.05.2022, o Desembargador Relator determinou a notificação
dos acusados para oferecerem resposta, nos termos do
o da
art. 4
Lei 8.038/1990.
SILVAL DA CUNHA BARBOSA E RODRIGO DA CUNHA
BARBOSA apresentaram defesa prévia às fls. 1137-1143, na condição
de colaboradores da Justiça. Ressaltaram que a denúncia foi
impulsionada pelos próprios acordos de colaboração premiada firmados
por eles, classificados pelo STF como uma "delação monstruosa" que
permitiu o desvelamento de esquemas complexos (a chamada "lava-jato
pantaneira"). Argumentam que, embora tenham confessado os fatos, os
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

contornos jurídicos devem ser revistos. Sustentam que os fatos se
amoldam apenas ao delito de corrupção e não ao de lavagem de
dinheiro, pois os valores foram usados para pagamento direto de dívidas
e não para ocultação. Requerem o reconhecimento dos benefícios da
colaboração premiada e a rejeição da denúncia quanto ao crime de
lavagem de capitais.
JURANDIR DA SILVA VIEIRA, às fls. 1210-1231, alega que a
denúncia é genérica e não individualiza adequadamente a respectiva
conduta, baseando-se apenas em sua posição de empresário que recebeu
o pagamento de uma dívida. Afirma que era credor do então
Governador SILVAL e recebeu os valores como pagamento de uma
dívida legítima, sem ter ciência da origem ilícita dos cheques. Além
disso, diz que não houve lavagem, pois os cheques foram depositados
abertamente em contas bancárias, sem qualquer ato de dissimulação ou
ocultação. Subsidiariamente, requer, caso a denúncia seja recebida, a
desclassificação de lavagem de dinheiro para o crime de receptação, o
que permitiria a suspensão condicional do processo.
ONDANIR BORTOLINI ofereceu resposta às fls. 3247-3272.
Sustenta que, conforme a narrativa dos próprios colaboradores, os
valores solicitados destinavam-se ao pagamento de dívidas de campanha
eleitoral. Por isso, a competência para julgar o caso deveria ser da
Justiça Eleitoral. Afirma que o pagamento não foi propina para assinar o
contrato de concessão da Rodovia MT-130 (que já estava assinado
desde 2011), mas sim resultado de uma extorsão praticada por SILVAL
em 2012, que condicionou a autorização para o início da cobrança de
pedágios no trecho de rodovia concedido, à "ajuda" financeira. Diz que
os valores tinham origem lícita (caixa da empresa Trípolo) e que o MPF
não descreveu o "crime antecedente" necessário para configurar a
lavagem de dinheiro. Assim, requer a remessa dos autos para a Justiça
Eleitoral ou a absolvição sumária por atipicidade da conduta.
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Às fls. 3671-3682, a Procuradoria Regional da República da 1a
Região manifestou-se sobre os argumentos apresentados nas defesas e
requereu o declínio de competência ao Superior Tribunal de Justiça.
Antes que o Tribunal Regional Federal da 1a Região decidisse sobre
o recebimento da denúncia, houve a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, em observância à decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no HC 232.627 e na QO no INQ 4.787.
No STJ, foi dada vista ao MPF às fls. 3724, ocasião em que este
ratificou os termos da peça acusatória e requereu que fosse recebida a
denúncia.
À fl. 3734, a defesa de JURANDIR promoveu a juntada de sentença
terminativa de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em
razão dos mesmos fatos, e justificou-a prejudicial à imputação criminal.
Em resposta, o MPF refutou os argumentos, ante a diferença dos
objetos das ações e a independência das instâncias (fl. 3761).
A defesa de ONDANIR teve acesso aos autos (fl. 3773) e estes
vieram conclusos.
É o relatório.
VOTO
1. Do desmembramento do feito
O ex-Governador SILVAL DA CUNHA BARBOSA, entre os
quatro denunciados, é aquele que possui foro especial no Superior
Tribunal de Justiça, à luz do
I, “a”, da Constituição Federal, a
art. 105,
seguir transcrito:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito
Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho,
os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os
do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais.
A prerrogativa de foro constitui exceção ao princípio do juiz natural
e deve ser interpretada de forma estrita, restringindo-se exclusivamente
aos agentes que, no momento processualmente relevante, detenham o
cargo constitucionalmente protegido.
Quanto ao ex-Governador, o STJ mantém a competência quanto aos
fatos praticados no exercício do cargo e em razão dele, não havendo
extensão automática aos demais acusados ou corréus.
Nos termos do
do CPP, a separação dos processos é
art. 80
facultativa, fundada em juízo de conveniência, sendo pacífico o
entendimento de que, havendo réus com e sem prerrogativa de foro, o
desmembramento deve ser a regra, salvo demonstração concreta de
prejuízo à instrução ou ao esclarecimento dos fatos.
No caso dos autos, esse prejuízo à persecução criminal está presente
e agrava-se pela iminência da prescrição da pretensão punitiva, já que os
fatos remontam a 2011 e a denúncia ainda não foi recebida.
Trata-se de um único conjunto de fatos relativos ao contrato de
concessão da Rodovia MT-130, em sequência de atos perpetrada de
forma linear e sequencial pelos acusados, com o detentor da
prerrogativa no centro da narrativa (supostamente recebe, repassa ou
oculta o dinheiro). O imbricamento, portanto, das provas relativas a um
mesmo conjunto, justifica a análise unificada.
Sobre a separação de processos do crime antecedente e o de
lavagem, ensina a doutrina:

Embora a lei sugira a separação dos processos do crime
antecedente e o de lavagem, consoante autoriza o
do Estatuto
art. 80
Processual, é de se ver que não proíbe o julgamento simultâneo dos
referidos feitos. Aliás, segundo pensamos, tudo aconselha a reunião dos
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

processos, vez que, via de regra, a prova de um influenciará na do outro,
sendo hipótese de conexão instrumental (art. 76, III, do Código de
Processo Penal), sendo que a competência será definida pelo crime de
maior pena (art. 78, II, “a”, do mesmo diploma legal). (ANSANELLI
JÚNIOR, Angelo. Aspectos processuais do crime de lavagem de
.
dinheiro De Jure: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, n. 13, p. 63-82,
2009).
jul./dez.
Ainda, em reforço, transcreve-se da jurisprudência recente do STJ:

AÇÃO PENAL. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE
"LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E
VALORES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DESMEMBRAMENTO DO FEITO
EM RELAÇÃO ÀS FILHAS E À ESPOSA DO CONSELHEIRO.
NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO NESTA CORTE.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NÃO
OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1. Denúncia que
atende ao disposto no
do Código de Processo Penal e não se
art. 41
enquadra nas hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do CPP. Não
se acham presentes, de plano, nenhuma das hipóteses que acarretam a
rejeição da peça acusatória (CPP,
.2. A Procuradoria-Geral da
art. 395)
República descreveu os crimes de lavagem de dinheiro de forma clara e
detalhada, permitindo à defesa entender a acusação e respondê-la
adequadamente, sem violar os princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (aart.5o, incs. LIV e
LV, da Constituição Federal). As investigações indicam que os atos de
lavagem de capitais atribuídos aos denunciados derivam, em tese, de
infrações anteriores de corrupção, lavagem de dinheiro e participação
em organização criminosa, denunciados na APn
e de crimes
897/DF,
contra o sistema financeiro nacional, discutidos na APn
3.
928/DF.
O
desmembramento do processo não pode prejudicar a persecução
penal, seja na fase de investigação, seja em sede judicial. Neste caso,
a compreensão das condutas como parte de um esquema complexo
de lavagem de dinheiro exige uma análise integrada. A cisão do
processo comprometeria a completude das provas. São condutas
imbricadas entre si. A complexidade do caso, o número de crimes e
de denunciados, bem como as conexões interpessoais e entre as
condutas justificam a manutenção da competência para julgamento
. 4. Não se opera bis in idem em face da APN
integral da ação penal
São diversas as fases do crime de lavagem de dinheiro. Os
928/DF.
recursos que alimentaram as contas da MARVILLE INTERTRADE
CORP não tinham sido integrados ao sistema econômico de forma
aparentemente lícita antes de serem depositados na conta dessa
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

offshore, momento de consumação, em tese, do crime de lavagem de
dinheiro. A transferência dos valores constituiu ato independente de
ocultação da origem e da propriedade dos valores obtidos pelo suposto
esquema de corrupção no Tribunal de Contas do Estado Rio de Janeiro.
5. O pedido de cooperação internacional para oitiva de testemunha deve
ser indeferido em razão da sua inadequação e desnecessidade .6. Não
incide lei penal mais gravosa. Os atos de suposta lavagem foram
praticados após a vigência da
que introduziu a majorante
Lei 12.683/12,
prevista no § 4o do
o da
Além disso, o crime é
art. 1
Lei 9.613/98.
permanente, aplicando-se, em princípio, a Súmula 711 do STF. No caso
concreto, contudo, os atos foram cometidos quando já vigente a lei
penal mais gravosa. É irrelevante a data de prática das infrações
antecedentes.7. Recebimento da denúncia quanto ao crime de lavagem
de capitais em relação a todos os acusados. (STJ - Inq: 1223 DF
Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
2018/0082326-7,
Data de Julgamento:
CE - CORTE ESPECIAL, Data de
04/12/2024,
Publicação: DJEN
grifou-se).
11/02/2025;
Mantenho, portanto, a análise da denúncia para todos os acusados.
2. Da Competência do STJ
A narrativa fática descreve crimes de corrupção e lavagem de
capitais no contexto de contrato de concessão de rodovia no Estado de
Mato Grosso. Para atrair a competência da Justiça Especializada, os
fatos precisam ter ligação direta com a prática de delito eleitoral. Não é
essa a hipótese em questão.
Os elementos probatórios indicam que os pagamentos efetuados
pelo acusado ONDANIR estavam vinculados ao favorecimento ilícito
na concessão da Rodovia MT-130.
Apesar de haver menção do colaborador SILVAL acerca da
utilização de dinheiro de propina para pagamento de dívidas que teria
avalizado antes mesmo de assumir o Governo, o presente feito não trata
da origem dessa dívida. A mera alegação, desacompanhada de indícios
mínimos de crime eleitoral na denúncia, não atrai a competência da
Justiça Especializada. Nesse sentido, os precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONEXÃO ENTRE
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

CRIMES
COMUNS
E
ELEITORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de
declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que denegou a
ordem de habeas corpus. 2. O embargante sustenta que o acórdão
incorreu em omissão ao não se manifestar quanto à decisão da 23a Vara
Federal de Curitiba, que reconheceu a competência da Justiça Eleitoral
devido a indícios de utilização de recursos ilícitos oriundos de
contrabando para financiamento de campanha eleitoral. II. Questão em
discussão 3. A discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado quanto à análise da decisão da 23a Vara Federal de Curitiba,
que poderia configurar conexão entre crimes comuns e eleitorais,
atraindo a competência da Justiça Eleitoral. III. Razões de decidir 4. O
acórdão embargado expressamente afasta a conexão entre os delitos
comuns e eventual prática de crime eleitoral, afirmando que a mera
referência à suposta destinação de recursos para campanha eleitoral,
sem elementos concretos, não é suficiente para atrair a competência da
Justiça Eleitoral.5. A decisão da Justiça Federal, que declinou da
competência em inquérito específico, não possui força vinculante para
os presentes autos, nem demonstra nexo fático-probatório capaz de
caracterizar a conexão instrumental entre os delitos comuns e os fatos
de natureza eleitoral.6. A decisão da 23a Vara Federal de Curitiba limita-
se ao contexto de investigação diversa, sem reflexo direto e imediato
quanto aos fatos apurados no presente feito.7. Não há omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas apenas a
pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria, o que não se
coaduna com a via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A mera
referência à suposta destinação de recursos para
campanha eleitoral, desacompanhada de elementos
concretos, não é suficiente para atrair a competência da
. 2. A decisão da Justiça Federal que declina da
Justiça Eleitoral
competência em inquérito específico não possui força vinculante para
outros autos, nem demonstra nexo fático-probatório capaz de
caracterizar conexão instrumental entre delitos comuns e fatos de
natureza eleitoral. Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 76;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
art. 619.
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.629.357/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
rel.
05/06/2023;
158.824/PR,
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
(STJ -
16/08/2022.
EDcl no AgRg nos EDcl no RHC 168110 RS
Relator:
2022/0223216-9,
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento:
T6 -
05/08/2025,
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
grifou-se)
12/08/2025;

Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CRIME
ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em
exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o
deslocamento de ação penal para a Justiça Eleitoral. 2. A decisão
agravada fundamentou-se na ausência de indícios de crimes eleitorais,
conforme análise das instâncias ordinárias, que não vislumbraram a
prática de delitos eleitorais nos fatos narrados na denúncia. II. Questão
em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
competência para o julgamento da ação penal deve ser deslocada para a
Justiça Eleitoral, em razão de suposta prática de crime eleitoral. III.
Razões de decidir 4. A competência da Justiça Eleitoral foi afastada,
pois a denúncia não narrou a prática de crimes eleitorais, nem apontou a
destinação de valores ilícitos para campanhas eleitorais.5. O Supremo
Tribunal Federal estabelece que a Justiça Eleitoral é competente para
julgar crimes eleitorais e conexos, mas, no caso, não há conexão com
crimes eleitorais.6. A análise das premissas fáticas, sem possibilidade
de dilação probatória no habeas corpus, não permite concluir pela
incompetência da Justiça Federal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo
regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A competência da
Justiça Eleitoral é afastada quando a denúncia não narra a prática
2. A ausência de conexão com crimes eleitorais
de crimes eleitorais.
justifica a manutenção da ação penal na Justiça Federal. "Dispositivos
relevantes citados: Código Penal, arts. 337-F, 337-E, 312, § 1o, 29, 30,
327, § 2o; Código de Processo Penal,
Jurisprudência relevante
art. 69.
citada: STF, Inq.
; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
4.435/DF
200.771/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024;
STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
181.805/DF,
julgado em
(STJ - AgRg no RHC: 200753 SP
5/9/2023.
2024/0249420-9,
Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN
12/02/2025,
grifou-se)
17/02/2025;

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE
CONCEDEU O HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
CONEXÃO
PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA. NÚCLEOS DELITIVOS DISTINTOS. INDÍCIOS
RAZOÁVEIS
DE
CRIME
ELEITORAL.
NECESSIDADE.
DECLARAÇÃO DE COLABORADOR PREMIADO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS CORROBORATIVOS. DECLARAÇÃO ISOLADA
NOS
AUTOS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. I - Agravo regimental em que se requer a concessão de
habeas corpus em maior extensão a fim de declarar a competência da
Justiça Eleitoral para processar e julgar a Ação Penal n. 5053013-
30.2017.4.04.7000, ao argumento de que os elementos dos autos
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

evidenciariam a possível existência de crime eleitoral. II - Na Ação
Penal n. 5053013-30.2017.4.04.7000 imputou-se ao agravante, Eduardo
Cosentino da Cunha, e a Solange Pereira de Almeida a prática de crimes
de corrupção passiva e lavagem de capitais relacionados ao pagamento
de vantagens ilícitas no contexto de contratos celebrados entre a
Petrobras e a Samsung Heavy Industries para a construção e o
afretamento dos navios-sondas Petrobras 10.000 e Vitória 10.000.III - A
c. Quinta Turma, no julgamento do
reconheceu a
REsp 1.854.892/PR,
competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar a Ação Penal n.
5061578-51.2015.4.04.7000, na qual se imputaram a José Carlos
Bumlai, Salim Schahin, João Vaccari Neto e Fernando Antônio Falcão
Soares, entre outros, crimes de lavagem de capitais e de gestão
fraudulenta de instituição financeira relacionados ao empréstimo de R$
12.000.000,00 concedido pelo Banco Schahin a José Carlos Bumlai,
cujo valor teria sido efetivamente destinado ao Partido dos
Trabalhadores (PT) para pagamento de dívidas contraídas com o Banco
Schahin no financiamento de campanha eleitoral no ano de 2002. O
empréstimo teria sido perdoado em virtude de o Grupo Schahin haver
sido contratado pela Petrobras, mediante processo administrativo
fraudulento, no ano de 2009, para a operação do navio-sonda Vitória
10.000, pelo período de dez anos, mediante o pagamento global de R$
1.562.000.000,00.IV - No conjunto de ações penais que têm por objeto
o processamento de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de
capitais e gestão fraudulenta de instituição financeira relacionados a
contratos celebrados entre a Petrobras e empresas privadas vinculados
aos navios-sondas Vitória 10.000 e Petrobras 10.000, identificam-se
dois núcleos distintos em torno dos quais teriam gravitado os crimes
imputados nesses procedimentos. V - O primeiro núcleo abrangeria os
crimes relacionados aos contratos celebrados entre a Petrobras e a
Samsung Heavy Industries para a construção e o afretamento dos navios-
sondas. O segundo núcleo abrangeria os crimes relacionados ao contrato
celebrado entre a Petrobras e o Grupo Schahin para a operação do navio-
sonda Vitória 10.000. VI - Os crimes praticados no contexto interno de
cada núcleo guardam aparente conexão objetiva e probatória (art. 76, II
e III, do CPP). Contudo, não há conexão direta entre os crimes em tese
cometidos no primeiro núcleo, de um lado, e os crimes cometidos no
segundo núcleo, de outro lado. VII - A ausência de conexão direta entre
os fatos que compõem os dois núcleos assinalados, quando
reciprocamente
considerados,
não
permite
concluir
que
o
reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para o processo e
julgamento dos crimes incluídos no segundo núcleo ("caso Schahin")
pela c. Quinta Turma desta Corte Superior (
deva
REsp 1.854.892/PR)
resultar, necessariamente, no reconhecimento da competência da mesma
Justiça Especializada para os crimes vinculados ao primeiro núcleo de
fatos ("caso Samsung"). VIII - Não há indícios suficientes de
cometimento de infração penal eleitoral no âmbito dos fatos
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

denunciados na Ação Penal n. 5053013-30.2017.4.04.7000 que
justifique o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral. IX - A
mera declaração de colaborador premiado, isolada no vasto
conjunto de provas reunidas nos autos, de que valores ilícitos
teriam sido empregados para arrostar dívidas eleitorais não é
suficiente para concluir haver a possibilidade, quando mesmo
. X - As palavras do
fugidia, de que se esteja diante de crime eleitoral
colaborador premiado, embora sejam suficientes para o início da
investigação preliminar, não constituem fundamento idôneo, por si só,
para o recebimento de peça acusatória, para a decretação de medidas
cautelares pessoais ou reais ou para a condenação. Ademais, os
documentos produzidos unilateralmente por ele não têm o valor
probatório de elementos de corroboração externos, visto que a
colaboração premiada é apenas meio de obtenção de prova (ou de fontes
de prova). Pelos mesmos motivos, as declarações de colaborador
premiado não são bastantes para o reconhecimento da competência da
Justiça Eleitoral. XI - A declaração de competência da Justiça Eleitoral
com base somente em declarações de colaboradores premiados,
testemunhas e investigados ou acusados, sem lastro probatório
documental mínimo que as corroborem, sinaliza a relevante
probabilidade de que as ações penais, uma vez anuladas e encaminhadas
à Justiça Eleitoral, retornem posteriormente à Justiça Federal comum,
com perda irreparável da atividade jurisdicional anterior e riscos
significativos à legítima pretensão punitiva do Estado em virtude de
prescrições. XII - Razões de ordem meramente pragmática ou
consequencialista realmente não devem prevalecer sobre as regras
constitucionais de fixação de competência material, as quais são de
ordem pública e de natureza absoluta. Ao contrário: havendo elementos,
mesmo que remotos, que sugiram a existência de crime eleitoral, impõe-
se o encaminhamento dos autos à Justiça Eleitoral, que detém
competência absoluta para decidir sobre a existência ou não de infração
penal eleitoral e para o seu processo e julgamento. Exigem-se, porém,
elementos razoáveis para tanto, os quais, a toda evidência, não estão
presentes no caso em apreço. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg no HC: 724799 PR
Relator: Ministro JESUÍNO
2022/0047792-0,
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de
Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
14/02/2023,
DJe 21/03/2023)
Logo, rejeito a preliminar de incompetência do STJ.
3. Da preliminar de inépcia da denúncia
Observado o rito especial da
o, oferecida a
Lei 8.038/90, art. 6
denúncia, o Tribunal poderá rejeitá-la se: a) quando for manifestamente
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

inepta; b) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; ou c) faltar justa causa para o exercício da ação penal (art.
395, III, do Código de Processo Penal).
Na espécie, a denúncia preenche os requisitos do
do CPP,
art. 41
descrevendo de forma clara a conduta imputada a cada agente,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Conforme os elementos informativos colhidos, a participação
individualizada desenha-se da seguinte forma:
a) SILVAL DA CUNHA BARBOSA: na condição de Governador
do Estado à época, teria solicitado vantagens indevidas aos
representantes da Morro da Mesa Concessionária, utilizando seu poder
de império para assegurar a vigência do contrato de concessão da
Rodovia MT-130. A ele é atribuído o recebimento direto e indireto dos
valores oriundos da suposta corrupção passiva, motivo pelo qual o MPF
também o denuncia por lavagem de dinheiro.
b) ONDANIR BORTOLINI ("NININHO"): era Deputado Estadual
e seria representante de fato da empresa Morro da Mesa Concessionária.
Teria negociado a propina com o então Governador, conduta que
tipificaria, em tese, a corrupção ativa. O pagamento em cheques, tendo
emitente empresa do grupo familiar, e de forma fracionada, é o
argumento para a imputação de lavagem de dinheiro.
c) RODRIGO DA CUNHA BARBOSA: filho do ex-Governador
SILVAL, é apontado como braço operacional financeiro. Sua conduta
consistiria em operacionalizar o recebimento dos valores em espécie do
dinheiro pertencente, em tese, ao seu pai, o que tipificaria, segundo a
denúncia, atos de lavagem de capitais.
d) JURANDIR DA SILVA VIEIRA: teria atuado como operador
financeiro, cedendo contas bancárias
empresas para o trânsito dos
e/ou
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

valores ilícitos. A imputação recai sobre a conduta de dissimular a
natureza dos recursos, fracionando pagamentos e dificultando o
rastreamento pelas autoridades de controle (
).
COAF/Bacen
Para amparar as teses, além das colaborações de SILVAL e
RODRIGO (fls. 546 e seguintes), o MPF se apoia em elementos de
prova colhidos na operação Ararath, a exemplo do RELATÓRIO DE
ANÁLISE
(fl. 322);
003/2018-GT/ARARATH/DELECOR/SR/PF/MT
Laudo Pericial n.
em arquivo no notebook de um
1353/2018,
funcionário da Construtora Trípolo (sobrinho do acusado ONDANIR,
"Nininho") contendo a microfilmagem de 15 cheques de R$ 325.000,00
cada, preenchidos nominalmente em favor de empresa do acusado
JURANDIR; cártulas de cheques das empresas Engeglobal e Três
Irmãos (fl. 588), que estavam em posse de SILVAL.
Há, ainda, a Informação n°
(fls. 872-902), com análise
86/2017-NIP
de extratos bancários da empresa de JURANDIR (obtidos por meio da
quebra de sigilo no Inquérito Policial
); bem como
338/2014-SR/PF/MT
da Escrituração da Construtora Trípolo, com registros contábeis da
empresa entre 2013 e 2015, que indicam a saída de aproximadamente
R$ 7 milhões em parcelas mensais, sem o devido registro ou
justificativa legal nos livros da construtora.
No gabinete do Deputado ONDANIR (“Nininho”), foram
apreendidos documentos que misturam despesas pessoais com contas da
empresa, o que comprovaria o envolvimento direto deste com a empresa
emitente dos cheques e também com a empresa beneficiada pelo
contrato de concessão. No particular, há extração de dados de Celular
(WhatsApp), por meio do Laudo n°
(fl. 761). Este revelou
827/2017
grupos de mensagens ("Conselho" e "Diretoria-Informações") que
demonstram o controle de fato do então Deputado Estadual sobre a
Concessionária Morro da Mesa e a Construtora Trípolo, apesar de estas
estarem formalmente em nome de familiares. Há alterações no quadro
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

social das empresas CT Participações e Constral mostram que quase a
totalidade das cotas das respectivas empresas, foi concentrada no nome
do filho e da nora de "Nininho”.
Vê-se, portanto, que a inicial é apta para o exercício da ampla
defesa. Assiste razão aos acusados, contudo, quanto à capitulação
relativa à lavagem de dinheiro, que se passa a analisar.
4. Da ausência parcial de justa causa: a atipicidade do delito de
lavagem de dinheiro no caso concreto
i. Com relação ao acusado ONDANIR BORTOLINI
Para o suposto corruptor ativo, o fato de pagar a propina de R$ 7
milhões, parcelada em cerca de 22 cheques de R$ 325.000,00 configura,
no contexto criminoso, decréscimo patrimonial. Não há, na denúncia,
remissão ao crime antecedente ou à origem ilícita do valor pago a título
de propina. A ocultação do real pagador, por meio das empresas que
controlava indiretamente, é o meio para a prática do crime, em tese, de
corrupção ativa. Não foi apontado qualquer outro elemento sobre o
proveito econômico de ONDANIR em relação a esse suposto crime.
Sem demonstração do produto ilícito, não há o que ser lavado e falta
objeto material ao crime de lavagem:

(...) a corrupção ativa é, por definição, insuscetível de gerar vantagens
aptas a serem lavadas. Nesta modalidade de corrupção o corruptor abre
mão do bem que forma o suborno, pelo que, como é obvio, deixa essa
vantagem de poder ser lavada em seu benefício. Claro que do ato
funcional que figura como contrapartida da vantagem poderão resultar
benefícios patrimoniais para o corruptor, esses, sim, suscetíveis de
serem lavados em seu benefício. Mas o branqueamento da vantagem
propriamente dita, a que integra a factualidade típica dos crimes de
corrupção, parece-nos só ser cogitável no plano da corrupção passiva
(...) (BRANDÃO Nuno. Corrupção e Lavagem de Dinheiro: Os casos
de entrega dissimulada e de recebimento indireto da vantagem indevida.
Diálogos em homenagem ao 80a Aniversário de J.J Gomes Canotilho.
Belo Horizonte: Fórum, 2021. p. 902).
Da jurisprudência:

Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
2. CRIME TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE
CRIME COMETIDO POR MEIO DE OUTROS CRIMES.
24/STF.
CORRUPÇÃO
ATIVA
E
PASSIVA.
POSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. PRECEDENTES DO
STJ E DO STF. 3. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO DESCRIÇÃO DA CONDUTA
IMPUTADA AOS RECORRENTES. NÃO OBSERVÂNCIA AO
DO CPP. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE
ART. 41
DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal
somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter
excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a
atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito. 2. Os recorrentes sonegaram mais de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) em imposto de transmissão de bens
imóveis, com o auxílio de servidores do cartório, que realizaram
cálculos fraudulentos, em virtude do recebimento de propina,
tipificando também, dessa forma, os crimes de corrupção passiva e
ativa. Nesse contexto, tendo o crime tributário sido cometido por meio
de outros crimes não tributários, os quais tinham o objetivo de camuflar
a sonegação do tributo devido, considero ser possível, na presente
hipótese, a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal
Federal, conforme assentado pela Corte local. 3. No que concerne ao
crime de lavagem de dinheiro, constato que, de fato, referido crime
não se encontra devidamente imputado aos recorrentes. Com efeito,
a denúncia afirma que o crime de lavagem de dinheiro ocorreu por
meio da emissão de duas notas fiscais para "a lavagem do dinheiro
objeto da propina". Contudo, a propina não foi recebida pelos
Ademais, pela leitura da narrativa trazida,
recorrentes, mas sim paga.
não é possível dessumir que o pagamento da propina em si tinha o
objetivo de ocultar ou dissimular a proveniência ilícita do referido valor.
Por fim, não consta a participação dos recorrentes na conduta daqueles
que foram beneficiados com a propina. Nesse contexto, observo que a
denúncia se revela deficiente. 4. Recurso em habeas corpus a que se dá
parcial provimento, para trancar a ação penal, apenas com relação aos
recorrentes, no que concerne ao crime de lavagem de dinheiro, sem
prejuízo de oferecimento de nova inicial acusatória, desde que
observados os requisitos do
do Código de Processo Penal. (STJ -
art. 41
RHC: 134016 TO
Relator: Ministro REYNALDO
2020/0228813-1,
SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
T5 -
23/03/2021,
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
grifou-se)
29/03/2021,
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Assim, acolho a tese defensiva de atipicidade da lavagem de
dinheiro em relação a ONDANIR, pois a denúncia não narra qualquer
fato relativo ao proveito do crime, em tese, de corrupção ativa, apenas
da propina supostamente paga, e não, recebida.
ii. Com relação aos acusados SILVAL, RODRIGO E JURANDIR
Quanto ao produto da narrada corrupção passiva, que pode, em tese,
ser objeto material do crime de lavagem, chama atenção, no caso, não a
ocultação dos valores, pelo contrário, a despreocupação em escondê-los
ou desvinculá-los da origem ilícita, circunstância esta que deverá ser
avaliada e dosada oportunamente.
No particular, a prova já produzida demonstra que os cheques
foram entregues em mãos a SILVAL, no Gabinete dele, por ONDANIR,
estavam pós-datados, eram todos oriundos do mesmo emitente: a
empresa TRÍPOLO (que, antes da alteração social, chamava-se
"Francisco Marino Fernandes e Cia Ltda."), vinculada ao então
Deputado "Nininho". Os cheques deveriam ser descontados
mensalmente (Termos de Declaração n. 15 (fls. 546-565) e n. 66 (fl. 572
e seguintes). Essa prova também consta da Análise do Laudo n.
resultante da busca e apreensão na sede da
1353/2018-INC/DITEC/PF,
Construtora Trípolo com a microfilmagem dos cheques às fls. 781 e
seguintes - conforme o exemplo abaixo. Há, extrato com o depósito dos
cheques na fl. 787; além da correspondente Informação n.
-
86/2017
com análise do extrato bancário da empresa de Jurandir
NIP/SR/PF/MT,
da Silva Vieira: fls. 872-902.
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Cada cártula tinha o valor de R$ 325.000,00, o que desnatura a tese
de
ou fracionamento proposital para ocultar a origem, pois o
smurfing
valor tinha potencial de chamar a atenção dos órgãos de controle já
individualmente (a Circular no 3.978, de 23 de janeiro de 2020
estabelece que as operações individuais, mesmo em cheques, no valor
de R$ 50.000,00, devem ser registradas e informadas pelas instituições
financeiras).
Em artigo intitulado “Lavagem de capitais por meio de smurfing:
”, o Ministro Joel Ilan Paciornik e Valdir
crime único ou continuado?
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Ricardo Lima Pompeo Marinho ensinam que a prática “consiste na
fragmentação e subsequente injeção de capital ilícito no sistema
financeiro, com o propósito de evitar-se a detecção por instituições
”. Os autores falam em pequenos
financeiras e órgãos de inteligência
depósitos bancários agregados, diversidade de contas bancárias,
pequenas transações para criar um hiato entre a origem e o destino do
numerário (AKERMAN, William; BOTTINI, Pierpaolo Cruz (Org.).
Lavagem de dinheiro à luz da doutrina e da jurisprudência dos
. Brasília: Editora Sobredireito, 2025. pp. 211-
Tribunais Superiores
242).
Transcreve-se outra definição da doutrina:

Essa técnica, também conhecida por estruturação, consiste em “dividir
as elevadas somas de dinheiro em outras de menor quantia ou fracionar
as transações em cédulas e assim evadir as obrigações de identificação
ou comunicação” (CALLEGARI, André Luís e outro. Lavagem de
. São Paulo: Atlas, 2014, p. 17).
dinheiro
Há precedente do STF, AP
comumente utilizado para
996/DF,
fundamentar a existência de fracionamento na lavagem de dinheiro,
nesses termos:

O agente praticou a lavagem pelo fato de ter recebido a propina em
depósitos bancários fracionados, em valores que não atingem os limites
estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória
dessas operações. (STF. 2a Turma. AP
Rel. Min. Edson Fachin,
996/DF,
julgado em
.
29/5/2018)
Veja-se que tanto na doutrina quanto na
do
ratio decidendi
precedente do STF, a configuração do
ou fracionamento é
smurfing
atrelada aos limites estabelecidos pelas autoridades monetárias à
comunicação compulsória das operações. No caso concreto, os
depósitos são feitos na mesma conta, em sequência, e ultrapassam,
individualmente, os R$ 50.000,00 previstos na Circular no 3.978, de 23
de janeiro de 2020.
A Informação n°
(fls. 872 e seguintes), traz os
86/2017-NIP
extratos da conta de JURANDIR (fl. 886). O depósito intercalado de
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

valores intermediários, que somam R$ 325.000,00, encontra eco na tese
da defesa, de que houve devolução, por falta de fundo, de alguns dos
cheques, que foram pagos, posteriormente, em dinheiro, tudo facilmente
identificável no contexto criminoso.
Logo, de plano, é possível descartar a ocorrência de fracionamento
como técnica de lavagem de dinheiro, pelo alto valor dos cheques
depositados, em sequência, de forma não oculta.
No mesmo precedente do STF que fala de fracionamento, acima
transcrito, também é estabelecido que:

O mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de
lavagem, seja quando recebido pelo próprio agente público, seja quando
recebido por interposta pessoa (STF. 2a Turma. AP
Rel. Min.
996/DF,
Edson Fachin, julgado em
.
29/5/2018)
Todos os cheques foram dados em pagamento a uma mesma pessoa
– JURANDIR, por quem foram também descontados (a microfilmagem
revela o respectivo endosso ou o depósito em conta da pessoa jurídica
que titulariza). Quinze cheques foram usados para quitar dívidas: um
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

empréstimo feito a Robério Garcia e outro, a Carlos Avalone e Marcelo
Avalone. SILVAL seria o avalista de ambos os empréstimos, conforme
narra no Termo 15 da Colaboração (fl. 546).
A existência desses empréstimos e do aval está provada pela
apresentação, por SILVAL, no contexto da colaboração, das cártulas
dadas em garantia e resgatadas com o pagamento (fl. 558; fl. 875):
cheques no valor de R$ 3.315.000 (três milhões e trezentos e quinze mil
reais) e de R$ 1.821.680,00 (um milhão, oitocentos e vinte e um mil,
seiscentos e oitenta reais), que totalizam cerca de 5 milhões de reais (e
cuja soma equivale, portanto, a montante próximo a 15 vezes R$
325.000,00, o que corrobora toda a narrativa da defesa e dos
colaboradores).
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Quanto às 6 cártulas de cheques restantes, consta do Termo de
Declaração de RODRIGO (Termo de Declaração n. 7, fls. 586-587) que
foram levadas por ele, a pedido do pai, para JURANDIR, para serem
antecipadas e trocadas por dinheiro, com ágio. Isso também justifica o
depósito dos cheques na conta da empresa de JURANDIR.
Além de tudo isso, o Relatório de Análise n.
na fl. 371
003/2018,
demonstra, quanto aos registros contábeis da CONSTRUTORA
TRÍPOLO, que no período de 2013 a 2015, houve a saída de cerca de
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em parcelas mensais das contas
bancárias da aludida CONSTRUTORA, sem a correspondente
justificativa legal, o que prova também o pagamento da propina sem
nenhuma tentativa de “dissimulação” da saída dos valores.
A conduta de RODRIGO teria sido transportar os cheques até
JURANDIR, depois trazer o dinheiro em sacolas para o pai, SILVAL.
Também teria sido responsável por buscar, no escritório de JURANDIR,
três cheques devolvidos, fatos que foram narrados nos termos de
colaboração (Termo de Declaração n. 7, fls. 586-587), e também por
JURANDIR, em sede policial (fl. 950-952).
O que se nota, portanto, é que o dinheiro da suposta propina foi
utilizado por SILVAL para quitar dívidas e para gasto pessoal, e que
JURANDIR E RODRIGO foram interpostas pessoas no aproveitamento
do produto do crime, sem a preocupação de dissimular a origem dos
valores.
Diferentemente de outros casos (v.g. STJ - APn: 928 DF
Data de Julgamento:
CE - CORTE
2019/0223880-6,
18/05/2022,
ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
, em que se reputou
27/05/2022)
que o recebimento da denúncia não seria o momento adequado para a
absolvição por atipicidade da conduta, já que a instrução poderia
delimitar o dolo, no caso concreto, há prova suficiente da ausência de
dolo de lavagem, pois houve utilização dos recursos recebidos sem a
adoção de qualquer técnica de ocultação ou dissimulação.
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Sendo o pagamento, no caso, uma utilização direta dos recursos, a
conduta é pós-fato impunível ou exaurimento do narrado crime de
corrupção. Não foi dificultado o rastreamento do dinheiro ou o
mascaramento da origem criminosa dos ativos (7 milhões de reais saem
da contabilidade de uma empresa, sem qualquer explicação, e os
cheques são sacados ou descontados sequencialmente por atos de
uma mesma pessoa – e bastou a busca e apreensão e a quebra de sigilo
para que isso ficasse claro).
Veja-se:

Assim, importante ressaltar que a mera utilização, fruição ou gozo das
vantagens econômicas auferidas ilicitamente por meio do cometimento
da infração penal antecedente insere-se no contexto do mero
exaurimento desta, sendo considerado pós-fato impunível, incidindo
nesse caso, o princípio da consunção. É a hipótese, por exemplo, da
conduta de simplesmente gastar o dinheiro “sujo” em restaurantes e
viagens ou, até mesmo, pagar contas diretamente usando dinheiro
ilícito, sem camuflar ou dissimular a sua origem criminosa (SIMÃO,
Pedro Eularino Teixeira. A criminalização autônoma da autolavagem de
capitais sob a ótica da legalidade e proporcionalidade da intervenção
penal estatal. V. 3, n. 10,
, 2024).
Revista Científica do CPJM
Em artigo para tratar de possível concurso de crimes entre
corrupção passiva e autolavagem, Marcelo Cavali Consternaro
(2022) ensina:

Em suma, para que o ato de ocultação ou dissimulação possa
caracterizar lavagem de dinheiro, ele deve ter o potencial de impedir ou,
ao menos, dificultar a identificação da origem ilícita do dinheiro para as
autoridades públicas.
Se medidas normais de investigação – como quebras de sigilo bancário
e fiscal e buscas e apreensões – forem suficientes para encontrar o
dinheiro, e não houver mecanismos voltados a lhe conferir aparência de
licitude, não há crime. Depositar dinheiro na conta bancária de
titularidade do próprio filho não é lavagem de dinheiro. Esconder
dinheiro em casa não significa lavá-lo.
Essa interpretação restritiva deve ser apta a impedir excessos punitivos
decorrentes da lavagem de dinheiro, com mais eficácia e gerando menos
resultados político-criminalmente indesejados do que a obsessão com o
momento consumativo da infração penal antecedente. (CAVALI,
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Marcelo Constenaro. Corrupção passiva e autolavagem: concurso
ReJuB - Rev. Jud.
efetivo de delitos ou conflito aparente de normas?
Bras., Brasília, Ano 2, n. 1, p. 37-67,
2022).
jan./jul.
Com efeito, o mero ingresso da propina na esfera de disponibilidade
do corrupto não configura, por si só, o crime de lavagem. Nesse sentido,
transcreve-se o precedente paradigmático do STF:

Embargos infringentes na AP 470. Lavagem de dinheiro. 1. Lavagem de
valores oriundos de corrupção passiva praticada pelo próprio agente:
1.1. O recebimento de propina constitui o marco consumativo do delito
de corrupção passiva, na forma objetiva receber, sendo indiferente que
seja praticada com elemento de dissimulação. 1.2. A autolavagem
pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do
1.3.
crime antecedente (já consumado), não verificados na hipótese.
Absolvição por atipicidade da conduta. 2. Lavagem de dinheiro oriundo
de crimes contra a Administração Pública e o Sistema Financeiro
Nacional. 2.1. A condenação pelo delito de lavagem de dinheiro
depende da comprovação de que o acusado tinha ciência da origem
ilícita dos valores. 2.2. Absolvição por falta de provas 3. Perda do
objeto quanto à impugnação da perda automática do mandato
parlamentar, tendo em vista a renúncia do embargante. 4. Embargos
parcialmente conhecidos e, nessa extensão, acolhidos para absolver o
embargante da imputação de lavagem de dinheiro (STF - AP: 470 MG,
Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento:
Tribunal
13/03/2014,
Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161
DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
Colacionam-se outros ensinamentos doutrinários nessa mesma
linha:

E é exatamente nesse contexto que se insere o
impunível,
post factum
ou seja, aqueles atos que são perpetrados depois da consumação do
crime principal, em igual desdobramento causal, constituindo simples
exaurimento do principal. Em outras palavras, o fato posterior
impunível é uma ação ocorrida – posteriormente ao crime principal –
em idêntico contexto fático e que constitui o exaurimento do crime mais
grave.
No caso da autolavagem, o requisito para caracterizar uma conduta
como ato posterior coapenado (e, portanto, impunível) é que ela não
represente mais que o incremento da agressão ou de uma das agressões
decorrentes do crime antecedente, ou seja, para punir a autolavagem,
sem se ferirem as regras do concurso aparente de normas e sem incorrer
em
, é preciso demonstrar que o ato de lavagem do próprio
bis in idem
autor do crime antecedente inaugura uma nova ofensa, incorpora um
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

novo e autônomo injusto (BATTINI, Lucas; SOARES, Rafael.
Autolavagem de dinheiro: estudo crítico sob uma ótica de proteção da
dogmática penal. Revista de Direito Penal Econômico e Compliance.
Vol. 6.
2021. p. 158).
Abr./jun.
Por fim:

Apenas o encobrimento apto a conferir aparência de licitude ao capital
revela o tipo penal. Lavar dinheiro é retirar suas manchas, sua ligação
com o crime precedente, e o ato de receber o valor pelas mãos da esposa
não implica no encobrimento.
Mas, ainda que se identifique aqui (o que parece difícil) um ato de
ocultação, não parece ser aquele indicado normativamente no tipo penal
em análise. Existem ocultações e ocultações. Fosse qualquer
encobrimento apto a ensejar a lavagem de dinheiro, poucos crimes
patrimoniais escapariam a tal caracterização. A ocultação somente
caracteriza lavagem de dinheiro se for o passo inicial para uma posterior
reinserção dos valores na economia formal, com aparência de licitude
(BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A lavagem de dinheiro proveniente de
p. 490. CAGGIANO, Monica Herman;
corrupção: o debate no STF.
LEMBO, Claudio; ALMEIDA NETO, Manoel Carlos de (Coord.). Juiz
constitucional: Estado e poder no Século XXI: homenagem ao Ministro
São Paulo: Editora Revista dos
Enrique Ricardo Lewandowski.
Tribunais, 2015).
Sobre a conduta de JURANDIR, especificamente, a defesa invoca
também a absolvição na esfera de improbidade administrativa (AIA
1027051-96.2019.8.11.0041) (fl. 3734).
Instado a se manifestar, o MPF esclarece que (fl. 3761):

Não se desconhece as decisões proferidas no âmbito dessa Corte
Superior que, excepcionalmente, flexibilizam a independência entre as
esferas, notadamente quando a absolvição na ação de improbidade
administrativa é fundamentada na ausência de dolo (RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
173.448/DF,
Turma, julgado em
DJe de
. As peculiaridades do
7/3/2023,
13/3/2023)
caso concreto, contudo, não autorizam a aplicação desse entendimento.
Isso porque o acervo probatório que fundamenta a denúncia oferecida
nestes autos não é idêntico ao da Ação de Improbidade 1027051-
96.2019.8.11.0041.
(...)
A manifesta disparidade probatória é relevante na medida em que a
absolvição de Jurandir da Silva Vieira na esfera cível teve por
fundamento a ausência de prova suficiente acerca do dolo da prática de
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

ato de improbidade administrativa e não o reconhecimento de que não
houve dolo (...).
O precedente mencionado pelo MPF é assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
1. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. ABSOLVIÇÃO NA AÇÃO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO SOBRE
A AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 2.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DO
ELEMENTO
SUBJETIVO
DOS
PARTICULARES.
3.
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS QUE RECAEM SOBRE O MESMO
FATO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
FATO
TÍPICO
NÃO
CONFIGURADO. 4. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ESPECIFICIDADES EXAMINADAS PELA ESFERA
CÍVEL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEÇÃO
À INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. 5. DOLO DE ATENTAR
CONTRA
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
NÃO
CONFIGURADO. CONDUTA QUE NÃO PODE REVELAR DOLO
DE VIOLAR BEM JURÍDICO TUTELADO PELO DIREITO PENAL.
JUSTA CAUSA ESVAZIADA. 6. RECURSO EM HABEAS CORPUS
A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. "A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça cristalizou-se no sentido de que as esferas civil,
penal e administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal
sorte que as decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não
vinculam a seara criminal". (EDcl no AgRg no REsp n. 1.831.965/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
7/12/2020,
de
).
18/12/2020. É pertinente, todavia, na esfera penal, considerar os
argumentos contidos na decisão absolutória na via da improbidade
administrativa como elementos de persuasão (REsp n. 1.847.488/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.2. A hipótese dos autos apresenta
DJe de
20/4/2021,
26/4/2021)
particularidades, as quais já foram, inclusive, delineadas no julgamento
do Habeas Corpus n.
e que, de fato, demandam uma maior
716.033/DF
atenção do julgador, uma vez que a paciente foi absolvida em virtude da
ausência do elemento subjetivo dos particulares .- Ficou consignado
pela instância cível que a prova da apuração judicial demonstra apenas o
dolo do gestor público, não justificando a condenação dos particulares.
Destacou-se, ademais, que a pessoa jurídica nem ao menos logrou êxito
em ser a primeira colocada entre os concorrentes na dispensa de
licitação, precisando baixar seu preço para ser escolhida, diante do
descredenciamento da primeira colocada. Por fim, registrou-se que não
se auferiu benefício, uma vez que o contrato foi anulado pela Corte de
Contas.3 . Como é de conhecimento, a independência das esferas tem
por objetivo o exame particularizado do fato narrado, com base em cada
ramo do direito, devendo as consequências cíveis e administrativas ser
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

aferidas pelo juízo cível e as repercussões penais pelo Juízo criminal,
dada a especialização de cada esfera. No entanto, as consequências
jurídicas recaem sobre o mesmo fato. Nessa linha de intelecção, não é
possível que o dolo da conduta em si não esteja demonstrado no
juízo cível e se revele no juízo penal, porquanto se trata do mesmo
fato, na medida em que a ausência do requisito subjetivo provado
interfere na caracterização da própria tipicidade do delito,
mormente se se considera a doutrina finalista (que insere o
elemento subjetivo no tipo), bem como que os fatos aduzidos na
denúncia não admitem uma figura culposa, culminando-se, dessa
4.
forma em atipicidade, ensejadora do trancamento ora visado.
Trata-se de crime contra a Administração Pública, cuja especificidade
recomenda atentar para o que decidido, sobre os fatos, na esfera cível.
Ademais, deve se levar em consideração que o
§ 4o, da
art. 21,
incluído pela
disciplina que "a
Lei 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada
por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei,
havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição
previstos no
do Decreto-Lei n. 3 .689, de 3 de outubro de 1941 (
art. 386
Código de Processo Penal)". Embora referido dispositivo esteja com a
eficácia suspensa por liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal,
em
na ADI
tem-se que o legislador pretendeu
27/12/2022,
7.236/DF,
definir ampla exceção legal à independência das esferas que, embora
não autorize o encerramento da ação penal em virtude da absolvição na
ação de improbidade administrativa por qualquer fundamento, revela
que existem fundamentos tão relevantes que não podem ser ignorados
pelas demais esferas. A suspensão do
§ 4o, da
art. 21,
Lei 8.429/1992,
na redação dada pela
(ADI 7 .
) não atinge a
Lei n. 14.230/2021
236/DF
vedação constitucional do ne bis in idem (Rcl. n.
MC, Rel.:
57.215/DF
Min. Gilmar Mendes, j. 09 jan. 2023) e sem justa causa não há
persecução penal. Apesar de, pela letra da lei, o contrário não
justificar o encerramento da ação penal, inevitável concluir que a
absolvição na ação de improbidade administrativa, na hipótese dos
autos, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de
vantagem indevida, esvazia a justa causa para manutenção da ação
De fato, não se verifica mais a plausibilidade do direito de punir,
penal.
uma vez que a conduta típica, primeiro elemento do conceito analítico
de crime, depende do dolo para se configurar, e este foi categoricamente
afastado pela instância cível. A propósito: REsp n. 1.689.173/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
; AgRg no HC n.
relator
21/11/2017,
26/3/2018)
367.173/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e RHC n.
relator Ministro
16/3/2017,
27/3/2017
22.914/BA,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2008,
24/11/2008.
5. Tendo a instância cível afirmado que não ficou demonstrado que os
particulares induziram ou concorreram dolosamente para a prática de
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

ato que atente contra os princípios da administração, registrando que "a
amplitude da previsão legislativa não pode induzir o intérprete a acolher
ilações do autor da ação civil pública, pois ausente a subsunção dos
fatos à norma que prevê a responsabilização dos particulares na
(art. 3o)", não pode a mesma conduta ser violadora de
Lei n. 8.429/92
bem jurídico tutelado pelo direito penal. Constata-se, assim, de forma
excepcional, a efetiva repercussão da decisão de improbidade sobre a
justa causa da ação penal em trâmite, motivo pelo qual não se justifica a
manutenção desta última. Nas palavras do Ministro Humberto Martins,
então Presidente da Corte: "a unidade do Direito" deve se pautar pela
coerência. - Confiram-se: AgRg nos EDcl no HC n.
relator
601.533/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021,
DJe de
e Rcl 41557, relator (a): Gilmar Mendes, Segunda
1/10/2021
Turma, julgado em
DJe-045 DIVULG 09-03-2021
15/12/2020,
PUBLIC 10-03-2021 e HC 158319, Relator (a): Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em
DJe-219 DIVULG 11-10-2018
26/06/2018,
PUBLIC 15-10-2018.6. Recurso em habeas corpus a que se dá
provimento. (STJ - RHC: 173448 DF
Relator.:
2022/0360731-1,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
07/03/2023,
grifou-se)
13/03/2023;
Veja-se que, no caso, seguindo a linha do precedente e toda a linha
de raciocínio desenvolvida até aqui, a absolvição na esfera cível,
embora não determinante, serve como reforço de argumento da ausência
de justa causa para a ação penal, nos termos do precedente transcrito.
A conduta de JURANDIR e RODRIGO, mesmo que se
considerasse a ciência da ilicitude dos valores que receberam e
transportaram, respectivamente, poderia se amoldar ao crime de
receptação, em tese. Porém, coubesse a
nesta seara
emendatio libelli
processual, o crime estaria com a pretensão punitiva prescrita, pois os
fatos se referem a 2011 (art. 109 do Código Penal).
Por ausência de dolo, reconheço, portanto, a atipicidade do delito de
lavagem de dinheiro também para SILVAL, JURANDIR e RODRIGO.
Não se discute a possibilidade da “autolavagem”, porém a utilização da
suposta propina, no caso concreto, mostrou-se claramente exaurimento
do crime, em tese, de corrupção passiva, o que revela a ausência de justa
causa para o exercício da ação penal.
Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Por outro lado, a denúncia deve ser recebida em relação SILVAL e
ONDANIR quanto aos crimes de corrupção passiva e ativa,
respectivamente. A tese de concussão, pela defesa de ONDANIR,
comporta dilação probatória.
Finalmente, o acordo de colaboração celebrado por SILVAL impõe-
lhe deveres, assim como ao Poder Judiciário, mas não obsta o
recebimento da denúncia. A confirmação das hipóteses acusatórias e a
eficácia da colaboração serão sopesadas na sentença para fins de
dosimetria (art. 4o,
.
Lei 12.850/2013)
Forte nessas razões: 1) REJEITO as preliminares de incompetência
e inépcia; 2) REJEITO a denúncia em face de SILVAL DA CUNHA
BARBOSA, ONDANIR BORTOLINI, RODRIGO DA CUNHA
BARBOSA e JURANDIR DA SILVA VIEIRA, em relação ao crime de
lavagem de dinheiro (art. 1o da
, por ausência de justa
Lei 9.613/98)
causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do Código de
Processo Penal); e 3) RECEBO a DENÚNCIA em face de SILVAL DA
CUNHA BARBOSA como incurso nas penas dos crimes capitulados no
, do Código Penal e de ONDANIR BORTOLINI, incurso
art. 317, caput
nas penas dos crimes capitulados no
, do Código Penal.
art. 333, caput
É como voto.

Documento eletrônico VDA55995074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/04/2026 17:20:39
Código de Controle do Documento: 16bad1a7-04d7-4860-b0ef-5914d4e8887e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2025/0249920-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Inq 1.826 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019857220194010000 19857220194010000
PAUTA: 15/04/2026
JULGADO: 15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: M P F
REQUERIDO
: S DA C B
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - MT027469O
LÉO ADORNO CATALÁ - MT017525O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927
REQUERIDO
: O B
ADVOGADOS
: FREDERICO DONATI BARBOSA - DF017825
ANDRE GUSTAVO SALES DAMIANI - SP154782
ADVOGADOS
: MAYRA MALLOFRE RIBEIRO CARRILLO - SP219452
BRIAN ALVES PRADO - DF046474
ADVOGADOS
: PAOLA MARTINS MOREIRA - DF057746
DIEGO HENRIQUE - SP337917
GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - DF060962
ADVOGADOS
: LUCIE ANTABI - SP428786
VINICIUS MACHADO LEMOS FOCHI - SP450706
ANDRE NERI MARQUES - DF072684
ADVOGADA
: LUMA DE PAULA PERES PACHECO - DF083230
REQUERIDO
: J DA S V
ADVOGADOS
: JEAN LUÍS TEIXEIRA - MT004737
ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - MT003581A
REQUERIDO
: R DA C B
ADVOGADOS
: FILIPE MAIA BROETO NUNES - MT023948O
VALBER DA SILVA MELO - MT008927
FERNANDO FARIA - MT027469
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
SUSTENTAÇÃO ORAL
DRA. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, SUBPROCURADORA-GERAL DA
REPÚBLICA, pelo MPF.
Dr. DIEGO HENRIQUE, pela parte REQUERIDA: O B
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C5426055511820;449191@
2025/0249920-3 - Inq 1826
Documento eletrônico VDA55913772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 15/04/2026 21:45:22
Código de Controle do Documento: 05465B72-85D1-414B-AE38-EAA33165AA8D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2025/0249920-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Inq 1.826 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
A CORTE ESPECIAL, por unanimidade, 1) REJEITOU as preliminares de
incompetência e inépcia 2) REJEITOU a denúncia em face de SILVAL DA CUNHA
BARBOSA, ONDANIR BORTOLINI, RODRIGO DA CUNHA BARBOSA e JURANDIR
DA SILVA VIEIRA, em relação ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei 9.613/98),
por ausência de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do Código de
Processo Penal); e 3) RECEBEU a DENÚNCIA em face de SILVAL DA CUNHA
BARBOSA como incurso nas penas dos crimes capitulados no art. 317, caput, do Código
Penal e de ONDANIR BORTOLINI, incurso nas penas dos crimes capitulados no art. 333,
caput, do Código Penal, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe
Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Mauro Campbell
Marques.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C5426055511820;449191@
2025/0249920-3 - Inq 1826
Documento eletrônico VDA55913772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 15/04/2026 21:45:22
Código de Controle do Documento: 05465B72-85D1-414B-AE38-EAA33165AA8D